Tribunal: TJDFT
Processo: 0700864-36.2021.8.07.0019
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. LESÃO CORPORAL CULPOSA. AUSÊNCIA DE PROVA DE TER O RÉU CONCORRIDO PARA A INFRAÇÃO PENAL. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS. DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À AUTORIA. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
I – Na hipótese, a vítima e as testemunhas não identificaram o réu como autor do disparo, limitando-se a mencionar relatos indiretos e boatos, os quais não foram corroborados por provas materiais ou depoimentos em Juízo.
II – O nome do réu surgiu apenas em etapa posterior da investigação, sem evidências concretas que liguem diretamente sua conduta ao fato criminoso.
III – Conforme o princípio in dubio pro reo, dúvidas substanciais sobre a autoria impõem a manutenção da absolvição para preservar o direito fundamental à liberdade e a presunção de inocência.
IV – A condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, por implicar a restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade.
V – Recurso conhecido e desprovido.